Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO DE ALIMENTOS. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1. Questões não debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
3. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
4. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
5. No que concerne ao requisito da possibilidade do genitor, não se pode concluir que sua situação financeira ficará comprometida com a majoração dos alimentos em sede de agravo de instrumento.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.